Tribunal: STF
Processo: ARE 1504437
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. INCORPORAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 47).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59).  



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 97, os incs. XXXVI e LIV do art. 5º, os incs. X e XV do art. 37 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Argumentam que o Tribunal de origem teria desvirtuado “o comando exarado na Rcl. nº 14.786/SP, a fim de atingir situações consolidadas e que não se incluem nos estritos limites daquela lide, voltada especificamente à ação mandamental coletiva nº 0600592-55.2008.8.26.0053, mas não às ações individuais ajuizadas por servidores, perseguindo direito não alcançado na impetração” (fl. 10, e-doc. 66).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 76).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam “desinteresse em simples reexame de provas ou qualquer revisão de matéria fática, muito pelo contrário, no reclame os requerentes perscrutam o interesse no contraste entre o julgado recorrido e um texto constitucional (...) Para a realização do confronto do decreto jurisdicional objurgado com as normas constitucionais tidas por violadas, simples leitura do v. acórdão recorrido permite reconhecer como elemento incontroverso se tratar de uma ação de cobrança transitada em julgado, cujo título executivo foi desconsiderado por se fazer repercutir o novo deslinde ocorrido naquela ação mandamental coletiva” (fl. 8, e-doc. 85).



    Salientam que “a extinção do título executivo desta presente ação de cobrança não pode se amparar na Rcl. 14.786, sob pena de irradiar imensurável prejuízo ao texto constitucional, essencialmente por desconsiderar regras como a exposta na revisão de vencimentos (art. 37, X e 40, § 8º, CF/88, Red. EC 20/98), por querer relativizar a segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI CF/88), o que só é possível se ignorar o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV), por quebrar a garantia de irredutibilidade dos vencimentos, como resultado direto da supressão do ALE sobre as folhas de pagamentos dos recorrentes (art. 37, XV, da CF), sem esquecer que o adicional, desde 12.04.2013, fora concedido administrativamente a todos da carreira policial militar, o que se deu pela LCE n.º 1.197/2013, denotando clara ofensa à autonomia dos Poderes (art. 2º, da CF), visto a impossibilidade atual do ALE ser mitigado como foi no v.acórdão recorrido, ao ponto de invalidar a concessão administrativa que cabe, exclusivamente, ao Poder Executivo” (fl. 9, e-doc. 8).



    Ressaltam “que a solução dada à lide pelo C. Colegiado a quo foi a de emprestar automaticamente a cassação do acórdão da ação mandamental para a presente ação de cobrança, o v. acórdão recorrido desconstituiu o presente título executivo adotando por premissa entendimento contrário ao dos enunciados sumulares em discussão e do próprio título executivo, que reconheceu não ter condenado o Estado ao pagamento das parcelas compreendidas naquela ação mandamental” (fl. 9, e-doc. 85).



    Enfatizam que “o recurso extraordinário não sofre da pecha do óbice da Súmula 279/STF, porque não se trata de elaborar uma convicção inédita sobre os fatos ou provas do processo de origem, já que o seu acervo é admitido pela recorrente como delineado pela instância precedente” (fl. 10, e-doc. 85).



    Realçam que “o óbice imposto por suposta incidência da Súmula 279/STF merece ser afastado por este C. Supremo Tribunal Federal de modo a conhecer do Recurso Extraordinário pela violação aos incisos XXXVI e LIV do Artigo 5º, Artigo 2º, Art. 37, X e XV e Art. 40, § 8º, todos da Constituição Federal, ao passo que o espectro de cognição do recurso é restrito aos limites da matéria jurídica em debate, dispensando revalorização de provas ou fatos” (fl. 10, e-doc. 85).



    Pedem o provimento de presente recurso extraordinário com agravo, “com vistas a reforma do v. acórdão ora combatido anulando a equivocada extinção do cumprimento de sentença, ante a nítida existência de todos os requisitos de exequibilidade do título executivo judicial que se formou, em respeito às garantias constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica” (fl. 10, e-doc. 85).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Neste recurso, discute-se a possibilidade de cobrança de parcelas atrasadas do Adicional de Local de Exercício – ALE, às quais os policiais militares reformados e pensionistas teriam direito, observados os limites da coisa julgada, em razão do que decidido no Mandado de Segurança Coletivo n. 00600592-55.2008.8.26.0053, impetrado por Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.



     No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “(...) nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela. 



    Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.



    Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus. (...)



    Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional, sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional.



    Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a inexequibilidade do v. acórdão, proferido no processo em que se postulava o pagamento das parcelas imprescritas, acórdão este que, dando cumprimento ao que se decidira no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a se arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de aposentados e pensionistas no que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE. 



    Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0600592-55.2008.826.0053, viu-se desconstituído em sede de Reclamação Constitucional nº 14.786/SP ainda que sob condição resolutiva , não há outro caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo necessário do processo de execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18ª ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).



    Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão” (fls. 7-10, e-doc. 47).



     Rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCORPORAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.442.618-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Oficiais da reserva e reformados da Polícia Militar. Adicional de local de exercício (ALE). Incorporação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.902-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.440.179- AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592- 55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786. 2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.450.858-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    7. No recurso extraordinário, os agravantes sustentam haver contrariedade aos “incisos XXXVI e LIV do artigo 5º da Constituição Federal, porque o v. acórdão recorrido reconhecidamente desconstituiu um título executivo derivado de ação ordinária de cobrança, transitada em julgado, sob o fundamento de que a pretensão foi prejudicada pela improcedência do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053” (fl. 20, e-doc. 66).



    No acórdão recorrido, assentou-se ser desnecessária “a discussão relativa ao IRDR nº 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão” (fl. 9, e-doc. 47).



    Diferente do alegado pelos agravantes, o Tribunal de origem aplicou a legislação estadual para, nos termos de sua jurisprudência, reconhecer a impossibilidade de extensão de vantagem pecuniária aos policiais militares reformados e pensionistas, observando, para tanto, os limites da coisa julgada.



    O argumento dos agravantes de afronta aos incs. XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.440.181-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2023).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que, “antes mesmo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia de lastro à pretensão dos autores não mais vigorava neste E. Tribunal de Justiça” (fls. 7-8, e-doc. 47) e citou julgados nos quais adotou o entendimento contrário às pretensões recursais dos agravantes.



    Incabível, no contexto jurídico apresentado, cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucionais, lei ou ato normativo do Poder Público. Apenas a legislação processual e normas locais foram interpretadas com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais militares do estado de São Paulo. Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial provimento. 2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.470.258-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.4.2024).



    9. Sobre a alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, a conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais” (RE n. 1.281.612-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).



    10. Inviável o sobrestamento deste recurso para aguardar-se o julgamento da Ação Rescisória n. 2.892/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, pois o paradigma apontado refere-se a processo subjetivo e sem efeito vinculante. 



    Este Supremo Tribunal indeferiu pedido de sobrestamento em matéria similar à deste processo:



    “Quanto ao pedido de sobrestamento do presente agravo em recurso extraordinário até julgamento da AR 2.892, cabe ressaltar que a pendência de decisão final na ação rescisória em referência não obsta o julgamento de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. 



    Ademais, observo que, em 2.10.2023, o Ministro Nunes Marques, relator, negou seguimento ao pedido” (ARE n. 1.450.858-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora